Tribunal: TJDFT
Processo: 0713150-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713150-03.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AUTO FORT VEICULOS EIRELI - ME APELADO: DIEGO DE FREITAS NORONHA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por AUTO FORT VEICULOS EIRELI – ME contra o v. acórdão exarado sob o ID 34637330, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante e manteve íntegra a r. decisão recorrida, condenando a apelante ao pagamento dos honorários recursais, estes majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal - PRODEF. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 34953950, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 às 16:20:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora